Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESISTÊNCIA ANTERIOR À CITAÇÃO DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO.
1 – Caso em exame: Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que condenou o autor ao pagamento das custas processuais, após homologar pedido de desistência do processo formulado antes da citação do réu.
2 – Ausência de recolhimento das custas iniciais. Desistência anterior à citação do réu. Custas processuais. O pedido de desistência ocorreu antes da citação do réu e tem como fundamento justamente o não recolhimento das custas iniciais. Desse modo, a consequência jurídica prevista na legislação processual é o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, sem condenação ao pagamento das custas processuais. Precedente do STJ: (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).
3 – Recurso conhecido e provido.

(lp)